Tribunal: TJDFT
Processo: 0702262-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0702262-12.2020.8.07.0000 Agravante: FHS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. Agravado: CONDOMÍNIO DO BLOCO D DO BRASIL 21 Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO FHS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. interpõe Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 14049016), objetivando a reforma da r. decisão proferida nos autos da ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença, que lhe move o Condomínio do Bloco D do Brasil 21, na qual foi mantida a constrição sobre veículo de sua propriedade e determinado o prosseguimento dos atos para realização do leilão. Aduz ter ocorrido nulidade no ato de intimação para cumprimento da sentença, considerando que a publicação constou em nome de patrono que há muito foi desconstituído dos autos. Pugna pelo reconhecimento da nulidade apontada e pela reabertura do prazo para pagamento da dívida. A r. decisão impugnada assentou que, embora não tenha sido informado nos autos acerca da revogação dos poderes do causídico, em observância ao princípio da cooperação, oportunizou o prazo de cinco dias para que a devedora, ora agravante, indicasse bens passíveis de penhora, e manteve os demais atos praticados no processo. A agravante apresentou embargos de declaração da r. decisão e pugnou pela substituição da penhora do veículo pelos direitos aquisitivos sobre o imóvel que originou a dívida condominial objeto do cumprimento de sentença. Consoante ID 14049042 – Pág. 50 foram rejeitados os embargos. A agravante requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso para que seja determinada a suspensão do leilão do veículo de sua propriedade e, no mérito, que seja reconhecida a nulidade da sua intimação. Preparo regular (ID 14049028). É o relato do necessário. Decido. Consoante preconizam os arts. 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida, até o pronunciamento definitivo do colegiado. Na hipótese, em cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos necessários para deferir o efeito suspensivo vindicado. Com efeito, a r. decisão agravada está embasada em um fundamento: a inobservância das formalidades acerca da revogação dos poderes outorgados ao patrono anterior da parte. No entanto, entendo com razão a agravante ao apontar a nulidade da intimação ocorrida no cumprimento de sentença. Isso porque, o próprio credor, na petição inicial do cumprimento de sentença, noticia acerca da modificação do patrono da executada, e justamente por essa razão, solicitada a sua intimação na pessoa de seu representante legal, indicando, inclusive, endereço para tanto, consoante peça de ID 14049038 – Pág. 40. Assim, importa ressaltar que o fundamento para recusa do reconhecimento da nulidade do ato de intimação da devedora e reabertura do prazo para pagamento, com a suspensão do leilão foi devidamente infirmado, havendo reconhecimento do próprio credor acerca da revogação dos poderes do patrono anterior da executada. Importa ressaltar que, não obstante o credor tenha solicitado a intimação da parte executada por meio do representante legal em razão da revogação dos poderes do advogado anterior, a decisão que recebeu a inicial do cumprimento de sentença determinou a intimação da devedora por meio de publicação, sem atentar para a irregularidade na representação processual da parte (ID 14049039 – Pág. 28). Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo pleiteado para, suspendendo os efeitos da r. decisão agravada, determinar a suspensão dos atos de constrição no processo até o julgamento do mérito do presente recurso. Ao agravado. P.I. Brasília, de fevereiro de 2020. Carmelita Brasil Relatora